Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SUL AMÉRICA. CDC. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO. VENETOCLAX 400MG. MEDICAÇÃO COM REGISTRO NA ANVISA. PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA. RESOLUÇÃO ANS No 428/2017. PODER REGULAMENTAR EXTRAPOLADO. RISCO À SAÚDE DA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO MANTIDO.
1. Tem-se que a relação jurídica material entabulada entre as partes é de consumo, uma vez que as contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor – CDC em seus artigos 2o e 3o.
2.É ilegal a cláusula contratual que exclui da cobertura o fornecimento de medicamento recomendado por especialista, visando ao controle da doença e melhora dos sintomas do enfermo, proporcionando-lhe maior sobrevida global e maior taxa de controle da moléstia grave.
3. Evidente que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Resolução Normativa no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde – ANS não apresenta caráter exaustivo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da apelante ao custeio do tratamento de que necessitou o de cujos, conforme prescrição médica idônea.
4.A recusa da operadora de saúde em autorizar o custeio do tratamento necessário ao pronto restabelecimento da paciente é apta a caracterizar ofensa aos direitos de personalidade deste, quando o retardo na expedição de autorização de tratamento prolonga injustamente o sofrimento da segurada, sobretudo quando põe em risco a saúde ou a sobrevivência do paciente.
5.O quantum compensatório deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares ao dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento sem causa da vítima.
5.1 Havendo omissão ilícita e deliberada da seguradora, ao não subministrar imediatamente os meios para o fornecimento da medicação prescrita pelo profissional médico, com aptidão para agravar o risco de morte ou comprometimento de funções vitais da segurada, é de se prestigiar o arbitramento da compensação moral a patamar que incuta efeitos pedagógicos suficientes à revisão de protocolos até então adotados pela operadora de planos privados de saúde.
6.Recurso conhecido e desprovido.